Tribunal: TJES
Processo: 5003837-06.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003837-06.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: ELIDA DE FATIMA PEREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003837-06.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RECORRIDO
: ELIDA DE FATIMA PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA JUROS MEDIANTE DESCONTO EM CONTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. FALHA INFORMACIONAL. ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de Origem,
in verbis
:

“[...] Trata-se de Ação ajuizada por ELIDA DE FATIMA PEREIRA em face de CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO alegando, em síntese, que realizou um empréstimo pessoal de modo que o pagamento se daria por meio de desconto em 6 parcelas de 100,00 ao mês, iniciando-se em janeiro de 2023. Contudo, a ré somente iniciou o desconto em março de 2023 e não parou mais de proceder o desconto, ultrapassando 6 parcelas.”

Assim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização danos materiais e danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem com a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, de modo que a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na legalidade quanto a contratação firmada entre as partes; (ii) na inexistência de configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais; (iii) ausência de comprovação dos danos efetivamente sofridos pela Autora; (iv) sucessivamente, redução
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau.

5. O Recorrente, enquanto fornecedor, possui o dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores, os quais se encontram em condição de vulnerabilidade técnica na relação, sendo o caso a Recorrida frente ao Banco Réu, mesmo se considerarmos que ela efetivamente contratou o empréstimo ora em debate, não compreendeu o que contratava, mormente se levarmos em consideração que se trata de uma adesão, em que sequer lhe era permitida a discussão de cláusulas. Como se sabe, há necessidade de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar etc.

6. Inclusive, como bem observado pelo Juízo de origem, no caso dos autos, a instituição financeira requerida deixou de apresentar contrato válido pelo qual estariam respaldados os descontos perpetrados na conta corrente da autora sob o fundamento de satisfação de encargos decorrentes de atraso. O Recorrente juntou com a contestação um contrato sem qualquer assinatura seja ela física ou digital, desacompanhada ademais de mecanismos de segurança eletrônicos, o que não é suficiente para demonstrar a manifestação de vontade da consumidora quanto a todas as condições da contração, em especial quanto a altíssima taxa de juros prevista no instrumento.

7. Destarte, é possível notar de plano a identificação da abusividade contratual, em especial quando as taxas foram cotejadas com as praticadas em média pelo mercado, a partir de dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, em critério sólido utilizado pela pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (por todos, AgRg no Ag 971.433/SP). Vê-se que o contrato objeto dos autos possui taxa de juros de 21,50% a.m. e 934,94% a.a. No entanto, pelas informações retiradas do Banco Central do Brasil, a taxa média de juros aplicada à modalidade contratada pela parte autora era de 7,56 % a.m e 139,73 % a.a. quando da contratação do empréstimo pessoal, de modo que o percentual pactuado se demonstra abusivo.

8. Sobre o tema, a partir da interpretação das regras estabelecidas nos arts. 313 a 326, todas do Código Civil, é preciso lembrar que não se pode forçar o credor a receber prestação diversa da que lhe é devida, especialmente se assim não se ajustou e não se trata de motivo imprevisível, com manifesta desproporção entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução.

Para tanto, existem as teorias da imprevisão ou da onerosidade excessiva, previstas no Código Civil (arts. 317 e 478), que exigem que o fato (superveniente) seja imprevisível e extraordinário, e que desse fato, além do desequilíbrio econômico-financeiro, decorra situação de vantagem extrema para uma das partes.

9. Por outro lado, a revisão contratual é admitida, a partir da interpretação das regras do direito do consumidor, quando se constata haver abusividade ao colocar o consumidor aderente em situação de manifesta desvantagem. Por último, tem-se a disciplina do superendividamento prevista no art. 104-A do CDC, que dispõe: “a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.

10. Diante do exposto, como bem observado pelo Juízo de origem, houve efetiva ocorrência de cobranças indevidas em desfavor do consumidor, conforme comprovado mediante juntada dos extratos bancários pertinentes, pelo que, em consonância com o mais recente entendimento do C. STJ, devida a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, não merecendo reparos a r. sentença nesse particular, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos.

11. Por fim, no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (cobranças indevidas), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (inclusive em consideração à condição pessoal da Recorrida), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

12. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)